Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. CAPTURA RECENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 366 DO CPP). PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA, PELO JUÍZO NATURAL. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE NOVA EVASÃO. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra a manutenção da prisão preventiva de paciente capturado em dezembro de 2025, após permanecer foragido desde 2005 em processo que apura crime de homicídio qualificado.
2. A defesa sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, a ausência de requisitos do art. 312 do CPP e destaca as condições pessoais do paciente, que conta com 67 anos de idade, possui residência fixa e ocupação lícita.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Verificar a subsistência da pretensão punitiva diante da suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP.
4. Analisar se o histórico de fuga prolongada (duas décadas) fundamenta a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
5. Avaliar se a contemporaneidade da medida deve ser aferida em relação ao fato criminoso ou à necessidade atual de garantir a instrução após a captura.
6. Aferir se condições pessoais favoráveis e idade avançada são suficientes para a revogação da custódia diante do risco de evasão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Não se reconhece a prescrição quando o curso do processo e do prazo prescricional foram suspensos nos moldes do art. 366 do CPP em virtude da citação por edital e do não comparecimento do acusado.
8. A análise exauriente de marcos prescricionais e cálculos de pena em abstrato refoge aos limites cognitivos do habeas corpus, devendo ser realizada pelo juízo natural da causa, especialmente quando a suspensão processual apresenta-se formalmente hígida.
9. A manutenção da prisão preventiva justifica-se para assegurar a aplicação da lei penal quando o réu permanece foragido por longo período (20 anos), evidenciando o intuito de frustrar a jurisdição estatal.
10. A contemporaneidade da segregação cautelar diz respeito à urgência da medida após a captura para garantir o trâmite processual e evitar nova fuga, e não à data da ocorrência do fato típico.
11. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não autorizam por si sós a liberdade se presentes os requisitos da cautelar máxima, sendo as medidas alternativas insuficientes para quem demonstrou propensão a evitar o chamamento judicial por décadas.
IV. DISPOSITIVO
12. Ordem denegada.